Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005540-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
c
ontra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados a título de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, sob o argumento de que ainda pendia o trânsito em julgado de recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ausência de efeito suspensivo em recurso especial permite o levantamento dos valores penhorados e (
ii
) se a natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a execução sem a exigência de trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. Os recursos em regra não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único), o que não se verifica no caso.

4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 14) justifica a dispensa de caução e autoriza o levantamento dos valores em execução provisória.

5. O condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado, na ausência de efeito suspensivo, viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e desrespeita o regime jurídico do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para autorizar a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de efeito suspensivo em recurso especial permite o levantamento dos valores penhorados em cumprimento de sentença. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a execução provisória sem a exigência de caução e sem necessidade de trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 4o, 85, § 14, 521, I, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no 1030805-33.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024;
TJMT, AI no
10115942120178110000
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24/01/2018;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2524942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
Laura Elena Ribeiro de Almeida
Stephanini
e Marcos Henrique Almeida
Scarsinski
contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã,
nos autos do cumprimento de sentença n
.
o 1000428-88.2019.8.11.0107, em que figuram como exequentes em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Consta dos autos que, no cumprimento de sentença, os agravantes pleitearam a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido, consignou que a controvérsia acerca da extrapolação dos limites do título executivo e do suposto excesso de penhora foi objeto de exame no agravo de instrumento n
.
o 1019015-18.2024.8.11.0000, no qual o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Todavia, ressaltou que o acórdão ainda não transitou em julgado, e que, conforme decisão anterior proferida nos autos, o levantamento dos valores permaneceria condicionado ao trânsito em julgado das decisões pertinentes, a fim de evitar risco de prejuízo irreparável.

Assim, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial até que se constate o trânsito em julgado das referidas decisões.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada viola a coisa julgada formada no cumprimento de sentença e que a pendência de recursos sem efeito suspensivo não impede o levantamento de valores de natureza alimentar. Alegam, ainda, que a discussão quanto à regularidade da penhora já foi definitivamente solucionada e que a
manutenção da constrição configura prejuízo indevido, em afronta aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Recebido o recurso, foi indeferida a tutela antecipada
(id.
273135372
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
281227895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, diante da existência de recurso especial pendente de julgamento.

Verifica-se dos
autos que, no cumprimento de sentença, a execução prosseguiu para satisfação de honorários advocatícios fixados em favor dos agravantes, tendo sido deferida a penhora de ativos financeiros. A alegação de excesso de execução, então deduzida pela executada, foi devidamente enfrentada por este Tribunal de Justiça, que, no julgamento do agravo de instrumento no 1019015-18.2024.8.11.0000, reconheceu a
inexistência de excesso de penhora e a preclusão da matéria, validando a constrição realizada. O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tendo sido a questão do excesso de execução por necessidade de se respeitar na condenação o limite da apólice discutida em recurso anterior, cuja acórdão transitou em julgado, encontra-se preclusa a discussão da matéria. Incumbe à seguradora demonstrar por meio de documentos idôneos qual o valor da apólice contratada, de modo a servir de base ao limite de sua responsabilidade. Ainda que a seguradora tenha de fato realizado pagamento administrativo à empresa segurada, poderá buscar o ressarcimento junto a esta após ter
pago
o valor devido no cumprimento de sentença. (N.U 1019015-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Opostos embargos de declaração, estes também foram rejeitados, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Não é possível o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que trate de questões de ordem pública, porque constitui indevida inovação recursal (preclusão consumativa). Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1019015-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

Contra esse acórdão, o agravado/executado interpôs recurso especial, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, conforme se depreende dos autos.

A ausência de efeito suspensivo ao recurso especial interposto é fato juridicamente relevante para a solução da controvérsia, uma vez que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso"
. Trata-se de expressão do efeito meramente devolutivo dos recursos em geral, ressalvadas as hipóteses de atribuição excepcional de efeito suspensivo.

Nessa perspectiva, o art. 1.029, § 5o, do CPC estabelece que
"o pedido de efeito suspensivo do recurso extraordinário ou do recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal superior [...] ou ao relator, se já distribuído o recurso"
. Não havendo, no caso, notícia de que tal providência tenha sido adotada e deferida, impõe-se reconhecer a plena eficácia da decisão que autorizou a penhora, permitindo-se o regular prosseguimento da execução.

Ademais, o crédito em questão possui natureza alimentar, conforme expressamente reconhecido pelo art. 85, § 14, do CPC, que preconiza:
"Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial"
.

A natureza alimentar do crédito atrai a aplicação do regime jurídico especial de execução previsto nos
arts
. 521, I, e 528 e seguintes do CPC, que confere tratamento prioritário à satisfação de créditos dessa natureza. Tanto é assim que o próprio art. 521, I, do CPC dispensa a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro em sede de
execução provisória, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é
uniforme
no sentido de que, inexistindo efeito suspensivo atribuído a recurso pendente, não se justifica condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado, mormente tratando-se de crédito de natureza alimentar:

“
[...]
Não se mostra necessário o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela exequente para efetivar a liberação dos valores, até porque o Recurso Especial interposto não é dotado de efeito suspensivo.
[...]
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1030805-33 .2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

“
[...]
Em execução provisória de sentença visando o levantamento do depósito judicial realizado pelo executado a título de honorários advocatícios, é dispensada caução, tendo em vista a natureza alimentar do crédito, sobretudo quando o Recurso Especial pendente de julgamento não tem efeito suspensivo
.
”

(TJ-MT - AI: 10115942120178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2018)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento de que o prosseguimento da execução, inclusive com
levantamento de valores, é plenamente possível na pendência de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista. 2. Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524942 SP 2023/0448617-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024)

Importante destacar, ainda, que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, insculpido no art. 4o do CPC, segundo o qual
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
, impõe que a execução deva prosseguir de forma célere e eficiente, com a menor restrição possível ao direito do credor.

Condicionar o levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado de recursos que não possuem efeito suspensivo significaria, na prática, conferir efeito suspensivo por via transversa, em patente violação à sistemática recursal estabelecida pelo legislador processual
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada
e
autorizar a expedição de alvará para levantamento do valor penhora, observando-se o limite do valor executado
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025